Tribunal: TJDFT
Processo: 0722080-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Com base no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos provisórios, tal como se dá nos alimentos definitivos, também deve observar o binômio necessidade-possibilidade.
2. Neste juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito suficiente para modificar a decisão recorrida, à míngua de comprovação de que os alimentos provisórios fixados na origem acarretariam um impacto significativo nas finanças do Alimentante a ponto de comprometer sua própria subsistência.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Mantida.